Tribunal: TJDFT
Processo: 0726605-33.2024.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-23
Data de publicação: 2024-11-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. CÁLCULOS. CONTADORIA JUDICIAL. IMPUGNAÇÃO. SIMPLES MENÇÃO À MANIFESTAÇÃO DA EQUIPE TÉCNICA. AUSÊNCIA DE PEÇA PROCESSUAL.
I – No cumprimento de sentença originário, além de o agravante-executado não apresentar impugnação, no prazo de 30 dias, na qual poderia arguir, dentre outras matérias, o excesso de execução, declarando de imediato o valor que entendia correto, art. 535, caput, e inc. IV, § 2o, do CPC, ele pretendeu, posteriormente, impugnar os cálculos da Contadoria Judicial sem nada aduzir, apenas se reportando ao teor da manifestação da equipe técnica da PGDF. Mantida a r. decisão agravada que não admitiu a petição do agravante-executado como impugnação aos cálculos da Contadoria, por não ter elaborado nenhuma peça processual.
II – Agravo de instrumento desprovido.